Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-84.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009748-84.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOLVAIR BATISTA DE MELO - CPF: 314.014.061-49 (EMBARGADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
–
APLICAÇÃO DO ART. 67-A, §5o
,
DA LEI 13.786/2018
–
RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO
–
FINALIDADE DO REGIME DE AFETAÇÃO JÁ ALCANÇADA
–
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL
–
MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25%
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão relativa ao percentual de retenção em caso de rescisão contratual,
considerando a abusividade da cláusula que prevê retenção de 50% dos valores pagos, mesmo em empreendimento sob regime de afetação.

3.
Ainda que o contrato tenha sido celebrado após a vigência da Lei 13.786/2018 e o empreendimento esteja submetido ao regime de patrimônio de afetação, a retenção de 50% dos valores pagos se mostra desproporcional e abusiva quando o empreendimento já foi concluído e sua finalidade alcançada.

4.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 405 SPE LTDA
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais ajuizada por
JOLVAIR BATISTA DE MELO
.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não aplicar corretamente o disposto no art. 67-A, §5o da Lei 13.786/2018, que prevê a possibilidade de retenção de até 50%
dos valores pagos pelo adquirente quando o empreendimento estiver submetido ao regime de patrimônio de afetação.

Sustenta que o empreendimento está devidamente registrado sob o regime de patrimônio de afetação, conforme averbação na matrícula no 109.573 do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT, e que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei 13.786/2018, razão pela qual deve ser aplicado o percentual de retenção de 50% previsto no contrato e amparado pela legislação.

Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, com a consequente reforma do acórdão para determinar a retenção de 50% dos valores pagos pelo embargado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão relativa ao percentual de retenção dos valores pagos pelo adquirente em caso de rescisão contratual.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que, embora o contrato tenha sido celebrado após a vigência da Lei 13.786/2018 e o empreendimento esteja submetido ao regime de patrimônio de afetação, a retenção de 50% dos valores pagos se mostra desproporcional e abusiva, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

Conforme consignado no acórdão,
"ainda que a ré/apelante tenha
cumprindo
sua obrigação, com a finalização da obra e obtenção do 'Habite-se', não há qualquer razão para que seja imposta a aplicação do regime de afetação, uma vez que o empreendimento foi concluído e sua finalidade alcançada, ainda que não extinta a afetação formalmente, pois seus efeitos não podem ser impostos ao adquirente, sob pena de se perpetuar em seu desfavor garantia patrimonial em exclusivo interesse do incorporador."

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência
citada
, que admite a revisão do percentual de retenção previsto contratualmente, mesmo em contratos firmados sob a égide da Lei 13.786/2018, quando os valores a serem retidos resultarem em desvantagem
exagerada para o consumidor, nos termos do art. 51, § 1o, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o acórdão embargado citou precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento de que, após a conclusão da obra, não se justifica a aplicação do regime de afetação em seu rigor máximo, uma vez que sua finalidade principal - garantir a conclusão do empreendimento - já foi alcançada.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025